Tribunal: TJPA
Processo: 0813589-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813589-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: WALDENILZA KETENLEN DA PAIXAO GARCIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813589-25.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ALANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA.

PACIENTE: WALDENILZA KETENLEN DA PAIXÃO GARCIA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA E DECAPITAÇÃO DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INDEFERIMENTO. ORDEM PÚBLICA E RISCO DE FUGA.
HABEAS CORPUS
DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor da paciente WALDENILZA KETENLEN DA PAIXÃO GARCIA, acusada de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, III e IV, do CPB), com pedido de concessão liminar de liberdade ou conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando ser mãe de 05 (cinco) menores de 12 anos de idade e apontando ausência de fundamentação adequada do decreto preventivo e qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) se a paciente faz
jus
à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de ser mãe de menores de 12 anos; (II) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada ou configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme o artigo 318, V, do CPP, não é cabível no caso, pois o crime imputado à paciente é de homicídio qualificado, praticado com violência e grave ameaça, envolvendo tortura e decapitação da vítima, circunstâncias que afastam a aplicação da prisão domiciliar, conforme o
HC
Coletivo nº 143.641/SP do STF.

4.

A prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada com base na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade demonstrada pela paciente, que, além de ser acusada de integrar uma facção criminosa, estava foragida por 10 (dez) meses antes da prisão.

5.

A fuga da paciente e o risco de sua evasão, aliado ao seu envolvimento em outros crimes, justificam a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

6.

A alegação de qualidades pessoais favoráveis, como ser mãe de menores, não prevalece diante da gravidade dos crimes imputados e das circunstâncias fáticas do caso, não sendo suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível em casos de homicídio qualificado com violência extrema, como tortura e decapitação.

2.

A prisão preventiva é justificada quando fundamentada na gravidade concreta do crime, risco à ordem pública, perigo de fuga e conveniência da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 312 e art. 318, V; HC Coletivo nº 143.641/SP, STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 307.469-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.03.2015; STJ, HC nº 299162-PB, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 25.08.2015.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Alana do Socorro Azevedo Silveira, em favor da paciente WALDENILZA KETENLEN DA PAIXÃO GARCIA, acusada pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do CPB, com prisão preventiva decretada no dia 05/10/2023, com cumprimento do mandado em 01/08/2024, na cidade de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, visto que a coacta se encontrava foragida.

Aponta como autoridade inquinada coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Penal nº 0809048-35.2023.8.14.0015.

A impetrante aduz, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) mãe e única responsável por 06 (seis) filhos, sendo 05 (cinco) menores de 12 (doze) anos de idade e por este motivo, faz
jus
a prisão domiciliar; b) ausência de fundamentação adequada do decreto preventivo; c) possuidora de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que a paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 21513424 - Página 1). As informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 21704531 - Páginas 1 a 4). Posteriormente o pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 21712925 - Páginas 1 e 2). Após o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 22008939 - Páginas 1 a 12).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 20/08/2023, por volta das 21H36, em uma residência localizada na Rua L-25, nº 42, Conjunto Rouxinol, Bairro Jaderlândia, município de Castanhal, Estado do Pará, a paciente na companhia dos corréus ILDORLAN DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SILVA, MAICON DOUGLAS MENDES MODESTO e KARINE MAGALHÃES LAMEIRA, com desígnios de funções, com patente
animus necandi
, ceifaram a vida de ANTÔNIO RISIOMAR ALVES MONTELVÃO, com emprego de tortura, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

No dia e hora dos fatos, a vítima estava em sua residência, localizada no endereço anteriormente mencionado, na companhia do seu sobrinho, C. M. A. A., de 03 (três) anos de idade, quando chegou a coacta e PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA, VULGO “PIETRO”, em uma motocicleta de cor vermelha, placa QVV4I21, de propriedade de PEDRO SOUZA.

Em seguida chegaram ao local os corréus MAICON DOUGLAS MENDES MODESTO, VULGO “MK”, KARINE MAGALHÃES LAMEIRA, VULGO “K”, “JAPA” e “KARINA LYANDRA”, mais 03 (três) elementos não identificados.

Após adentrarem a residência da vítima, a paciente fez uma chamada de vídeo no grupo de WhatsApp intitulado “SUB CONSELHO”, composto por lideranças da facção Comando Vermelho, dentre os quais o corréu ILDORLAN DA SILVA, VULGO “NEGO ILDO” OU “2PAC”, então chefe da facção no município de Castanhal.

Em seguida a coacta gravou e postou no mesmo grupo um vídeo na varanda da casa da vítima, em que exibe aos cofaccionados a criança C. M. A. A., enquanto mostra sinais de maus tratos e abusos que o ofendido estaria sofrendo.

De acordo com um dos relatórios de investigação coligido aos autos originais (Doc. Id. nº 101935857), WALDENILZA KETENLEN DA PAIXÃO GARCIA (paciente) e ILDORLAN DA SILVA dialogam no grupo acerca de possíveis abusos sofridos pelo sobrinho da vítima, momento em que a coacta compartilha um vídeo da criança deitada em uma rede.

Os denunciados ainda fizeram outras chamadas, dentre as quais uma em que a vítima teve a oportunidade de se manifestar perante um terceiro, provavelmente uma liderança da referida facção criminosa.

Ao final, os executores deixaram o local levando consigo a cabeça da vítima numa sacola de supermercado, que foi deixada na Rua Coletora, no mesmo Conjunto habitacional Rouxinol, onde foi encontrada na manhã seguinte.

Eis os fatos.

PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que foi juntado ao feito documentos que comprove que a paciente é mãe de 05 (cinco) menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 21492815 - páginas 18, 19, 20, 22 e 23), todavia não há nos autos qualquer documento que comprove que a coacta é a única responsável pelos(as) filhos(as) e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento dos(as) menores. Assim, o crime que lhe foi imputado é de homicídio qualificado com tortura e decapitação da vítima, não se adequando ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V, do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal, devido a violência empregada.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a custódia foi decretada no dia 05/10/2023, sendo que foi cumprida em 01/08/2024, na cidade de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, visto que a coacta se encontrava foragida, assim sendo há a possibilidade concreta da acusada se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva foi cumprido, 10 (dez) meses após a decretação da prisão preventiva, em outro Estado da Federação.

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva da coacta, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade da agente demonstrada com sua conduta delitiva.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, a custódia também é necessária para assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

O crime é doloso com pena máxima em abstrato superior a 04 anos (art. 313, I do CPP, com redação dada pela Lei nº 12403/2011).

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

Visualizo que estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, na medida em que há indícios suficientes de autoria delitiva em face dos representados, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

O fundamento que legitima a prisão preventiva de Pedro Henrique Silva Sousa, Waldenilza Ketenlen da Paixão Garcia, Maicon Douglas Mendes Modesto e Karine Magalhães Lameira []no presente caso é a garantia da ordem pública.

Dos relatos presentes nos autos há fortes indícios da periculosidade dos agentes, que seriam membros de facção criminosa atuante na cidade de Castanhal/PA, além de possivelmente terem orquestrado, em possível “tribunal do crime”, a morte da vítima.

Observo dos relatórios de investigação da polícia civil que há colheita de depoimentos extrajudiciais que indicam possível autoria dos representados no crime, além de suas atuações pela facção criminosa, inclusive em outros tipos de crimes.

Assim, observo que a liberdade dos investigados representa em um primeiro momento e de forma mais incisiva, risco à sociedade, haja vista a possibilidade do cometimento de mais crimes.

Ressalto que os representados respondem a outras ações penais, por crimes de natureza diversas, sobretudo possível tráfico de drogas.

Além disso, a liberdade dos investigados indica maior risco à futura colheita de provas em instrução, pelas possíveis ameaças e medo de retaliações que as testemunhas poderão sofrer.

Vejo, portanto, como necessária a segregação cautelar dos representados.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas, tendo em vista que:

- O comparecimento em juízo para justificar suas atividades, colocaria em imediata liberdade o representado e, assim sendo, conforme já argumentado acima, tal possibilidade não é indicada no momento, haja vista que a ação foi de extrema gravidade.

- A proibição de acesso a determinados lugares, pouco ou nada se amolda ao fato em questão, posto que os crimes praticados por facções criminosas poderão ocorrer em quaisquer lugares.

- A proibição de ausentar-se da comarca, do mesmo modo, não traria qualquer segurança ao meio social.

- O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, uma vez que os investigados poderiam orquestrar a morte de outras pessoas.

A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, por óbvio não se aplica, do mesmo modo que não se aplica a fiança, e a monitoração eletrônica.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, em homenagem à garantia da ordem pública, tudo de conformidade com o que estabelecem os artigos 311 e 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS SEGUINTES REPRESENTADOS:

PEDRO HENRIQUE SILVA SOUZA, VULGO “PIETRO”, CPF: 037.029.642-74, nascido em 30/12/1998, filho de José Edilson Rodrigues de Souza e Maria Francileide da Silva Lisboa, residente na Rua L9, Quadra 55, casa 22, Conjunto Rouxinol, Castanhal.

WALDENILZA KETENLEN DA PAIXÃO GARCIA, VULGO “K2” e “MANA B”, CPF: 555.953.242-87, RG: 1719345, SSP/RO, nascida em 14/01/1994, filha de Valduiza da Paixão Garcia e pai não declarado, residente no Conj. Girassol, Jaderlândia, Castanhal, não sendo conhecida a rua, bloco ou apartamento.

MAICON DOUGLAS MENDES MODESTO, VULGO “MK”, não possui CPF nem RG, certidão de nascimento nº 44143, Tabelionato Freire da Silva, Castanhal, nascido em 26/09/2001, filho de Ilson Ferreira Modesto e Francisca Darcilene Mendes da Silva, residente no Conj. Girassol, Jaderlândia, Castanhal, não sendo conhecida a rua, bloco ou apartamento.

KARINE MAGALHÃES LAMEIRA, VULGO “K”, “JAPA” e “KARINA LYANDRA”, CPF: 031.314.942-98, nascida em 17/01/2002, filha de Edevaldo Baena Lameira e Macilene da Silva Magalhães, residente na Rua L8, QD. 3, nº 39, esquina com a Rua da Paz, Vila de Kitnets, Conj. Rouxinol, Jaderlândia, Castanhal.[...]

No dia 21/08/2024, foi prolatada a decisão de pronuncia, com base nos requisitos autorizadores da prisão, como se lê abaixo:

[...]Diante do exposto, considerando que o acervo probatório aponta minimamente indícios de autoria direcionados ao acusado, PRONUNCIO os réus ILDORLAN DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SILVA, WALDENILZA KETENLEN DA PAIXÃO GARCIA, MAICON DOUGLAS MENDES MODESTO, KARINE MAGALHÃES LAMEIRA como incursos na pena do art. 121, §2º, III e IV, - tortura (sofrimento físico e mental) e recurso que dificultou a defesa da vítima ANTÔNIO RISIOMAR ALVES MONTELVÃO (desvantagem numérica, todos os denunciados agrediram e ajudaram a matar a vítima) – do Código Penal., determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Por fim, passo à revisão da necessidade da custódia cautelar dos réus consoante art. 316, § único, do CPP:

O quadro fático probatório demonstra que a necessidade da segregação cautelar persiste diante das circunstâncias do fato, a gravidade em concreto do crime, além de que o crime foi cometido com brutalidade resultando na decapitação da vítima, o envolvimento dos réus com facção criminosa e o contexto do crime consistente em um tribunal de exceção do crime evidencia a periculosidade dos réus o perigo gerado pelo seu estado de liberdade se soltos forem, sendo a única medida capaz de assegurar a incolumidade pública a prisão preventiva, sendo certo que as demais medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas para afastar o periculum libertatis.

Assim, com base no art. 282, 312, 313 do CPP, mantenho a prisão preventiva dos réus ILDORLAN DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SILVA, WALDENILZA KETENLEN DA PAIXÃO GARCIA e MAICON DOUGLAS MENDES MODESTO para a garantia da ordem pública.[...]

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a prisão preventiva não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Dessa forma, estando caracterizada a fuga do distrito da culpa, justifica-se a manutenção da prisão cautelar da coacta, a fim de garantir ordem pública a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MEDIANTE DESTREZA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO EM SEDE DE PROVIMENTO DE RECURSO MINISTERIAL. RÉUS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, que passou a não ser mais admitido nesta Corte Superior para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, ressalvado os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente para justificar o decreto da custódia preventiva porquanto indica que a medida é devida para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal. 3. Não há como afirmar que o encarceramento antecipado é desproporcional em relação a eventual condenação que os réus poderão vir a sofrer ao final do processo, isto porque, revela-se inviável, na via estreita do writ, concluir que serão beneficiados com regime prisional menos gravoso do que o que ora se encontram. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC Nº 307.469 - SP (2014/0274692-5) RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI, DJe: 23/03/2015)

PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A evasão do distrito de culpa após a prática delitiva, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação apta a embasar a manutenção da custódia preventiva, ordenada para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não tem condão, por si sós, de revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 299162 PB 2014/0173375-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2015)

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, a paciente além da ação penal nº 0809048-35.2023.8.14.0015, responde ao processo nº 0806323-73.2023.8.14.0015, em que é acusada do crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, cuja conduta em tese consistia em fornecer drogas com atuação como “disciplina” da facção criminosa comando vermelho na Feira da Ceasa, município de Castanhal, Estado do Pará.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço a Ordem e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/10/2024